Tribunal: CARF
Processo: 11080.911520/2019-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.911520/2019-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.651 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
SUZANA ARAGON DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO. REAPRECIAÇÃO.
Necessária faz-se a reapreciação do despacho decisório proferido pela Unidade
de Origem quando dos autos constam argumentos e/ou elementos que possam
infirmar a decisão original, mormente aquelas sobre abrigo de decisão judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar que a Unidade de Origem proceda à
reapreciação deste pedido de restituição à luz dos termos da decisão judicial.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela interessada contra
despacho decisório de folha 26, por meio do qual seu pedido de restituição de alegado
crédito relativo a pagamento indevido ou a maior foi indeferido, sob o fundamento de
que referido pagamento não constava como indevido, pois “a partir das características
do (s) DARF informado (s) para o PER/DCOMP objeto desta análise, foram
localizados um ou mais pagamentos utilizados [...]”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.911520/2019-31
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.651 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.911520/2019-31

2. Conforme se verifica à folha 29, a intimação da interessada quanto ao
despacho decisório de indeferimento de seu pedido deu-se em 29/07/2019, por meio
de edital, afixado em 12/07/2019. Todavia, em 23/07/2019, ela já havia manifestado
sua inconformidade contra aquela decisão (fls. 2 e ss.), apresentando documentos e
alegando que:
i) teria obtido sentença judicial em que lhe foi dado “o reconhecimento que é
acometida de esquizofrenia paranoide, com base no artigo 6°, inciso XIV, da Lei n°
7.713/88”;
ii) “diante disto, o processo de solicitação de restituição/devolução através das
PERDCOMP, observada a legislação sobre este caso, não se aplica os arts. 165 e 168
da Lei 5.172, de 1966 (CTN), a Contribuinte o reconhecimento que é acometida de
ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE, por esta moléstia não existe prescrição” (sic).
3. É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/11/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 20/11/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Delimitação do Julgamento
O escopo desta lide está circunscrita a análise do Pedido de Restituição de DARF,
código de recolhimento 0211, data de arrecadação 29/04/2014, no valor original de R$ 851,91.
Do Mérito
Resumindo, a recorrente solicita a restituição dos valores acima, tendo em vista a
decisão prolatada no processo judicial no 001/1.17.006095-4 (e-fls. 18/23) que reconheceu seu
direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos de pensão por morte pagos pelo
IPERGS – Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul.
Tal pedido foi indeferido por meio do Despacho Decisório (e-fls. 26/27) , segundo
consta no relatório elaborado pela decisão anterior, fundamentando que o referido pagamento
não constava como indevido e teria sido utilizado, em sua totalidade, para extinguir débito
apurado e confessado mediante a entrega de DIRPF pelo sujeito passivo (e-fls. 39).
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.651 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.911520/2019-31

Já o órgão de piso, manteve o indeferimento, em síntese, pelos seguintes
fundamentos (e-fls. 40):
5.8. De outra parte, acerca dos argumentos da interessada, de que seus rendimentos
seriam isentos em função de moléstia grave, há que se destacar que:
i) ainda que não seja competência desta Turma a respectiva análise, deve-se dizer que os
documentos trazidos com a impugnação não comprovam a alegada isenção de
rendimentos em função de moléstia grave, inclusive porque a decisão judicial por ela
referida tem eficácia somente entre as partes do respectivo processo, quais sejam, a
própria interessada e o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul e,
portanto, não vincula a União Federal;
ii) a repetição de imposto decorrente de anterior declaração de rendimentos isentos que
tenham sido declarados originariamente como tributáveis deve se dar por meio de
retificação da respectiva DIRPF, conforme estabelece a norma contida no § 1° do art. 20
da Instrução Normativa RFB n° 1.717, de 2017.
No que diz respeito acerca da competência da justiça estadual para decidir sobre
aspectos da legislação do imposto de renda sobre os rendimentos/proventos pagos por aqueles
Entes Federativos, esclarecemos que o STF há muito já se pronunciou sobre este tema, in verbis:
DIREITO CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO PARA CONFIGURAR NO POLO PASSIVO.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
ESTADUAL.
REAFIRMAÇÃO
DA
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102,
III, “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pela Segunda Turma do
Tribunal Regional Federal da 4a Região, o qual extinguiu o processo sem julgamento de
mérito porque entendeu ser competência da justiça estadual o julgamento das causas que
envolvem a discussão sobre o imposto de renda, quando o valor arrecadado é repassado
ao Estado. O acórdão restou assim ementado:
PROCESSUAL - IMPOSTO DE RENDA - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
COMPETÊNCIA.
Se o numerário arrecadado a título de imposto de renda foi transferido para o Estado do
Rio Grande do Sul, em razão do disposto no artigo 157, I, da Constituição, a União não
tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda e a competência para
processar e julgar é da Justiça Estadual.
No recurso extraordinário, os recorrentes indicam violação aos artigos 5o, LV, 93, IX,
153, III, 157, I, e 159 da Constituição Federal. Sustenta indevida a atribuição de
competência a ente da federação que não detém o poder de instituir e fiscalizar o
pagamento do tributo.
Defende que “a Carta concede à União o ode de tributar a renda e os proventos de
qualquer natureza. Veja-se que tal competência é mais ampla do que aquela concedida
pelo art. 146 da CF para o estabelecimento de norma geral, que atingirão inclusive os
tributos estaduais e municipais” (fl. 151).
Não houve interposição de contrarrazões.
A vexata quaestio, desta feita, cinge-se à definição da competência para julgar a
controvérsia quanto ao imposto de renda retido na fonte, a teor do disposto no artigo
157, I, da Constituição Federal que preconiza pertencer “aos Estados e ao Distrito
Federal o produto da arrecadação do imposto da União sobre a renda e proventos de
qualquer natureza, incidente na fonte sobre os rendimentos pagos, a qualquer título, suas
autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem”.
Registro que a jurisprudência desta Corte alinha-se no sentido de que, no caso, não há
interesse da União, motivo pelo qual prevalece a competência da justiça comum. Nesse
sentido, já se manifestaram ambas as turmas:
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.651 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.911520/2019-31

RECURSO EXTRAORDINÁRIO - IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES
PÚBLICOS ESTADUAIS - CONTROVÉRSIA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
LOCAL - PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS. Conforme entendimento de
ambas as Turmas do Supremo, a controvérsia sobre retenção na fonte e restituição do
Imposto de Renda, incidente sobre os rendimentos pagos a servidores públicos
estaduais, circunscreve-se ao âmbito da Justiça comum, em razão da natureza
indenizatória da verba. (RE no 433.857/AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco
Aurélio, DJe de 06/05/2011).
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CONSTITUCIONAL.
LEGITIMIDADE
E
COMPETÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Estado-Membro é parte
legítima para figurar no polo de ação de restituição de imposto de renda, por pertencer a
ele o produto da arrecadação do imposto da União sobre a renda e os proventos de
qualquer natureza, incidente na fonte, sobre pagamentos feitos a servidores. 2. Compete
à Justiça comum estadual processar e julgar as causas em que se discute a repetição do
indébito. Precedentes. (AI no 577.519/AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra
Carmen Lúcia, DJe de 20/11/2009).
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que não demonstra o
desacerto da decisão agravada. 3. Servidor Público estadual. Licença-prêmio não
gozada. Pagamento em pecúnia. Retenção de imposto de renda sobre o valor pago.
Controvérsia infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição Federal. 4.
Competência da Justiça estadual para julgar a ação de repetição de indébito.
Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.(AI no 488.425/AgR,
Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/04/2008)
Tenho, pois, que o tema constitucional versado nestes autos é relevante do ponto de
vista econômico, político, social e jurídico, pois alcança uma quantidade significativa de
ações em todo o país.
Ademais, confirmando a jurisprudência da Corte, define-se a competência, em razão
da matéria, da Justiça Estadual para julgar as controvérsias idênticas, porque
ausente o interesse da União.
Ante o exposto, manifesto-me pela existência de repercussão geral e pela reafirmação
da jurisprudência sobre o tema.
Publique-se.
Brasília, 02 de agosto de 2012.
Ministro Luiz Fux Relator
Portanto, discordo da conclusão proferida pela decisão de piso.
Contudo, dos autos não consta informação acerca do trânsito em julgado da
referida ação declaratória.
Por todo o exposto, voto para que o pedido de restituição seja reapreciado pela
Unidade de Origem, considerando o teor da decisão judicial colacionada nestes autos
Por último, considerando os princípios que devem nortear a Administração
Pública, especialmente o princípio da eficiência, informo que notei a existência de mais 04
(quatro) processos administrativos, s.m.j. de mesmo teor, que foram encaminhados para
arquivamento em virtude da intempestividade de seu recurso voluntário.

Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.651 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.911520/2019-31

Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para determinar que a Unidade de Origem proceda à reapreciação
deste pedido de restituição à luz dos termos da decisão judicial.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 62
DF CARF MF
Original